Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. CABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO ANÁLOGO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Nos termos do artigo 122, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
3. Realizando-se um juízo de ponderação entre a gravidade do ato (ínsita ao tipo: tentativa de roubo, com uso de controle remoto para simular arma, sendo imediatamente contido, sem ferir ninguém e sem nada subtrair) e as condições pessoais majoritariamente favoráveis do jovem – que estuda, conta com apoio familiar adequado, apresentou satisfatório grau de conscientização durante a internação provisória e amadurecimento no cumprimento da medida de semiliberdade anteriormente imposta – emerge a necessidade de aplicação da medida enérgica, mas não a extrema (internação), sem o retirar totalmente do convívio social e familiar, em que encontra suporte e controle, revelando-se a semiliberdade como medida que melhor se amolda ao caso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.